Tribunal: TJSP
Processo: 2105926-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Desconsideração de Personalidade Jurídica. Recurso Prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto por Luiz Antônio Silva Ramos contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno deve ser provido diante da alegação

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Desconsideração de Personalidade Jurídica. Recurso Prejudicado.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto por Luiz Antônio Silva Ramos contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno deve ser provido diante da alegação de ausência de ilícito e desvio de valores por parte do agravante.
III. Razões de Decidir
3. O recurso perdeu objeto, pois o incidente de desconsideração de personalidade jurídica foi considerado prejudicado devido ao cumprimento das obrigações na ação executiva.
4. Dispositivo e Tese
5. Nega-se seguimento ao recurso prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno perde objeto quando a obrigação é satisfeita na ação executiva, tornando prejudicado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica.